Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702533-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BIANCA KELEN DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente Bianca Kelen de Oliveira contra suposto ato coator do Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo – DF, que decretou a prisão preventiva da paciente. O impetrante argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do crime, contrariando o artigo 312 do Código de Processo Penal. Informa que a paciente possui residência fixa, é primária, tem bons antecedentes e atividade laboral lícita, não representando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Defende que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária, violando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP. Aponta que, mesmo em caso de condenação, a pena eventualmente aplicada não seria cumprida em regime fechado. Requer a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, inclusive monitoração eletrônica. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria, necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal (ID. 209846800 – autos no 0706511-13.2024.8.07.0017). A denúncia, recebida em 09/09/2024, descreve os seguintes fatos (ID. 210205180 - 0706510-28.2024.8.07.0017): No dia 18 de julho de 2024, quinta-feira, por volta das 00h10min, na 3a Etapa, QS 6, Conjunto 6, em frente a Casa 28, Riacho Fundo II/DF, os denunciados BIANCA KELEN DE OLIVEIRA e ANDRÉ GUSTAVO QUARESMA DE SOUZA, de forma livre e consciente, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito da dupla, mediante violência, grave ameaça e em concurso de pessoas, o veículo FIAT/MOBI LIKE 1.0, placas PBD 9850/DF, cor vermelha, um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J6, na cor roxa, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, de propriedade da vítima J. M. M. F.. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, a vítima foi ao encontro de BIANCA, que já a conhecia por ter prestado serviços domésticos e marcaram de quitar uma dívida. No local, a vítima foi surpreendida por BIANCA e seu namorado ANDRÉ GUSTAVO, adentrando o veículo. Em seguida, ANDRÉ GUSTAVO efetuou uma chave cervical (mata-leão) na vítima, ocasião que BIANCA gritava “mata logo, mata logo ele”. A vítima conseguiu descer do veículo e foi perseguida por ANDRÉ GUSTAVO, o qual iniciou uma série de agressões físicas contra ela. Ato contínuo, os denunciados a ameaçavam dizendo que iriam matá-la. Após, se evadiram do local na condução do referido veículo. A polícia, acionada por terceiros, socorreu a vítima. Em diligências, localizaram o veículo subtraído próximo a casa de ANDRÉ GUSTAVO. O aparelho celular estava no interior do automóvel, danificado e coberto de um pó branco, aparentando ser cocaína. O delito foi consumado com a cessação da violência e grave ameaça e a inversão da posse do bem. O automóvel e o aparelho celular foram recuperados e restituídos à vítima. A vítima compareceu ao IML, onde foram constatadas lesões contusas. Com essas condutas, BIANCA KELEN DE OLIVEIRA e ANDRÉ GUSTAVO QUARESMA DE SOUZA incorreram nas penas do artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal [...] Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Como explicado na decisão que decretou a prisão preventiva, os fatos apresentam gravidade concreta, pois a paciente agiu em concurso de pessoas, em plena via pública, de modo que “as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, adequadas ou eficazes para garantir a ordem pública, especialmente diante impossibilidade de localização dos agentes e da gravidade concreta da conduta e periculosidade demonstrada por eles (violência, ousadia e destemor)”. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado à paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2024 15:53:19. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.